Tribunal: TJES
Processo: 5014549-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014549-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULES FERREIRA NASCIMENTO FONSECA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014549-49.2021.8.08.0048

RECORRENTE: HERCULES FERREIRA NASCIMENTO FONSECA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E SEGURO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por HERCULES FERREIRA NASCIMENTO FONSECA em face de BANCO PANAMERICANO S/A. Narra o autor, em síntese, que contratou com o requerido financiamento veicular, tendo percebido a existência de cobranças indevidas identificadas como tarifas de avaliação de bens (R$ 408,00), tarifa de registro de contrato e despesas de trânsito (R$ 364,59) (R$ 364,59) e seguro (R$ 1.450,00), na monta de R$ 2.587,18 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), pelo que postula declaração de abusividade das cobranças com a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2077131), o requerido alegou a inexistência de cobrança indevida de valores, tendo em vista que as quantias cobradas do autor foram livremente estipuladas em contrato. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2077135), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor a importância de R$ 729,18 (setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivo pagamento).

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2077137). Em suas razões, alegou a abusividade das cláusulas contratuais referentes à tarifa de avaliação do bem e de seguro Proteção financeira, sendo que requer a reforma parcial da sentença, para que estas sejam declaradas nulas, bem como para que seja determinada a restituição dos valores pagos a título destas cláusulas, em dobro, além de condenação do requerido por indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 2077148). Na ocasião, alegou a legalidade das cobranças das tarifas e a ausência de abusividade. Aduz a não ocorrência de danos morais e impossibilidade de repetição do indébito, ante a não demonstração de má-fé. Assim, requer seja negado provimento ao recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Pretende o autor a reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais referentes à tarifa de avaliação do bem e de seguro proteção financeira.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

No tocante à legalidade da

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
, a ampla e variada denominação utilizada como tarifas e/ou taxas cobradas visando acobertar as despesas administrativas com o financiamento para a aquisição de bens móveis, com cláusula de garantia de alienação fiduciária, se afiguram de natureza contratual na medida em que o consumidor pactua a adesão às condições pré-estabelecidas pelas instituições financeiras.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na sua função de harmonização interpretativa do direito infraconstitucional, debruçou-se sobre as questões que envolvem a cobrança de tarifas bancárias por meio do julgamento, em regime de recurso repetitivo, do REsp 1.578.553/SP, cuja ementa se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo também já pontou:

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ADESIVO ACOLHIDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - TAXA DE JUROS VALOR MÉDIO DE MERCADO SERVIÇOS DE TERCEIROS ILEGALIDADE NA COBRANÇA - TARIFA DE CADASTRO COBRANÇA PERMITIDA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM LEGALIDADE DESDE QUE COMPROVADAS E NÃO ABUSIVAS
- SUCUMBÊNCIA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interposição de qualquer via recursal demanda a demonstração, pelo recorrente, do interesse de infirmar a decisão atacada, porquanto somente será admitido o recurso quando for ele capaz de lhe trazer uma situação mais vantajosa do que aquela representada pelo pronunciamento a quo, não devendo ser conhecido o apelo adesivo nos pontos em que se verifica prejuízo à parte. 2. Conforme art. 6º, inciso V, da Lei 8078/90, é direito do Consumidor pleitear a revisão das cláusulas do contrato celebrado. 3. Não há ilegalidade na cobrança de juros acima do percentual de 12%(doze por cento) ao ano, mas estes também não podem ser exorbitantes ao ponto de violar o equilíbrio da relação contratual, devendo ter como parâmetro a taxa média de mercado, não merecendo o julgado reforma quanto ao ponto. 4. A cobrança de serviços de terceiros foi vedada para contratos celebrados após 24/02/2011, na forma art. 17 da Resolução CMN nº 3.954/2011 e o STJ, por ocasião do julgamento do Tema 958, considerou abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a devida especificação, conforme ocorreu nos autos.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não abusiva, conforme realizada no contrato em discussão nos autos, devendo a sentença ser reformada quanto ao ponto, para manutenção da cobrança. 6. É lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Aplicação da Súmula 472 do STJ. 7.
As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu
. 8. A o valor estipulado a título de sucumbência só deve ser modificado quando não estiver dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido e apelo adesivo parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Com efeito, não se mostra abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
desde que prestados os serviços e que não seja excessiva
.

No caso em tela, a cobrança da Tarifa de Avaliação do configura-se abusiva, pois não restou comprovada a prestação do serviço por meio da emissão de Laudo Técnico de avaliação do veículo pela recorrente, à luz do art. 373, II, CPC. Logo, entendo indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso em comento, devendo a quantia cobrada (R$ 408,00) ser restituída ao autor, na forma simples.

Ademais, no que se refere ao
SEGURO
, impõe-se mencionar que, o STJ, em virtude da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, de 17/12/18, pacificou o tema, consolidando a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como, em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

No caso dos autos, verifico, nos termos da contratação, que se trata de contrato de adesão, ou seja, não tem o consumidor o poder de alterar as cláusulas ali constantes. Assim, não restou comprovado que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, motivo pelo qual declaro inválida a contratação do seguro, restando caracterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do CDC, sendo necessária a restituição do valor pago (R$ 1.450,00).

Pretende, ainda, o recorrente, que a restituição dos valores ocorra em dobro e que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, coaduno com o entendimento da magistrada
a quo,
no sentido de que a restituição deverá ocorrer de forma simples, pois não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica. Entendimento com sólida jurisprudência no âmbito do STJ, a exemplo do AREsp nº 1172491-PR , Recl nº 25.944/ES, e ainda no procedimento de Uniformização perante as Turmas Recursais do TJES nº 009/2013.

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que
“a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
. (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para declarar a abusividade das cláusulas referentes à tarifa de avaliação de bem e de seguro e, por conseguinte, para determinar a restituição simples dos valores delas decorrentes, quais sejam, R$ 408,00 e R$ 1.450,00, respectivamente, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivo pagamento). Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência em relação ao voto proferido.

Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço à ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Dessa forma, conheço do recurso interposto pelo autor e dou-lhe parcial provimento para para declarar a abusividade das cláusulas referentes à tarifa de avaliação de bem e de seguro e, por conseguinte, para determinar a restituição em dobro dos valores delas decorrentes, quais sejam, R$ 408,00 e R$ 1.450,00, respectivamente, assim como as já reconhecidas em sentença, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivo pagamento). Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso. É como voto.